Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710431-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES BATISTA DE JESUS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo do recurso no ato de sua interposição. Ressalte-se que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido na instância de origem (ID 14809003) e, contra esta decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Assim, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar os requisitos necessários ao conhecimento da presente apelação, recolhendo em dobro o preparo, conforme artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator